Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-72.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704284-72.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALDEMAR FRANCISCO MACEDO APELADO: PLANAUTO SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E S P A C H O A sentença proferida no ID 71838008 indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo réu apelante, entretanto, observa-se que, por ocasião da interposição do seu recurso de apelação, este não se insurgiu contra o indeferimento de tal benefício em suas razões recursais de ID 71838011, já que apenas reclamou da sua condenação ao pagamento da multa de trânsito cobrada pela parte autora apelada, pugnado para que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Portanto, como a questão relacionada a não concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo a quo não foi objeto do recurso de apelação interposto, operou-se a preclusão a respeito de tal tema. Deste modo, determino a intimação do réu apelante para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora